Tribunal: TJMT
Processo: 1033729-98.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033729-98.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), GABRIEL LOPES MOREIRA - CPF: 935.948.950-68 (ADVOGADO), SOFIA BARRETO DA SILVA - CPF: 028.137.291-83 (APELADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS - SEGURO PRESTAMISTA -
MORTE SEGURADO – COBERTURA NEGADA – ALEGAÇÃO DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECUSA INJUSTIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – INCIDÊNCIA DE JUROS DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Súmula no 609 do STJ “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”

Em que pese a afirmação da instituição Apelante de que o contrato de seguro era prestamista e se destinava a pagar dívidas do segurado para com o banco Apelante, fato é que não há nos autos qualquer documento que comprove a existência de aludida dívida.
Nesse sentido, o art. 373, II, do CPC, é claro quando propugna que ao réu cabe a prova de suas afirmações. Tal dever é um ônus da parte, onde se entende que ônus é um dever, encargo, obrigação.

Consoante dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviço responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco.

De acordo com a Corte Superior de Justiça, a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento e os juros de mora desde a citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos termos do art.487, I, do Código de Processo Civil, JULGOU PROCEDENTE os pedidos iniciais para: a) CONDENAR o banco requerido a pagar a autora a indenização securitária prevista na apólice do seguro contratado, no valor de R$ 4.280,46, que deverá ser corrigido pelo índice do INPC a partir da data da morte do segurado, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, calculados de forma simples, a partir da citação; b) CONDENAR o banco requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais à parte autora, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ). Condenou ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

A seguradora Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada ante a ausência de cobertura para doenças preexistentes e da boa-fé objetiva da relação contratual.

Assevera que “
o de cujus contratou seguro prestamista atrelado a um contrato de empréstimo, o qual previa cobertura para Morte Qualquer Causa, garantindo a quitação do saldo devedor do contrato em caso de sinistro indenizável. Contudo Excelências, após a regulação do sinistro realizada pela seguradora a partir da documentação médica encaminhada pelos familiares do segurado, concluiu-se que este possuía doença preexistente à data da contratação do seguro, a qual era de seu pleno conhecimento.
Isto porque restou verificado que o segurado, desde janeiro de 2008, havia sido diagnosticado doença relevante, seguindo em acompanhamento médico, cujo fato foi omitido pelo mesmo ao declarar estar em perfeitas condições de saúde
”, Num. 47028528 – Pág.3.

Diz que pela documentação apresentada pelo apelado no momento da regulação do sinistro, o médico perito da seguradora apelante constatou que o segurado possuía doença relevante que acarretou seu óbito desde 2008 e que a mesma fora omitida no momento da contratação do seguro, restando caracterizado risco excluído da cobertura pretendida, ressaltando, inclusive, que consta expressamente nas condições gerais do contrato de seguro, na cláusula 4.2, que a Cia não indenizará evento ocorrido em consequência de doença

preexistente, tratando-se de risco excluído.

Aduz que “(...) Considerando que na data da contratação, o segurado já padecia de doença relevante, não tendo sido informado à seguradora sobre este detalhe fundamental, descabido cogitar de falta de conhecimento e, neste contexto, cabe relembrar que as partes devem guardar no contrato a boa -fé e que são de responsabilidade do segurado as declarações prestadas, ao ensejo da contratação, acerca de sua condição de saúde, notadamente naqueles aspectos que podem influir decisivamente na aceitação do risco e/ou valor do prêmio.”, Num. 47028528 – Pág.4.

Defende que ao concordar com as cláusulas contratuais e ao omitir a doença que possuía, o segurado inequivocamente feriu a boa-fé que deve permear os contratos de seguro, o que impõe a exclusão do dever de indenizar pela parte apelante.

Ressalta que o contrato discutido nos autos se trata de um seguro prestamista não seguro de vida, e, muito embora na sentença o juízo a quo tenha observado que o seguro objeto da lide garante apenas a quitação de saldo devedor do empréstimo, não considerou que o seguro não prevê a hipótese de indenização diretamente a outro beneficiário senão a instituição financeira estipulante, conforme estabelecido em cláusula do contrato.

Assevera que seguro prestamista tem o objetivo de saldar a dívida do segurado junto à instituição financeira, motivo pelo qual o banco é o primeiro ou único beneficiário do seguro e que a r.sentença entendeu equivocadamente que o valor da indenização securitária deve ser pago diretamente ao a parte apelada, o que não se pode admitir.

Sustenta a inexistência de danos ante a ausência de qualquer identificação do abalo moral sofrido pela recorrida, salientando-se, ainda, que não houve má-fé ou conduta ilícita por parte da seguradora ou outro ato que possa ter provocado abalo moral à recorrida, de modo que pugna pela reforma da r. sentença, para o fim de afastar a indenização ao pagamento de danos morais.

Em caso de manutenção da condenação em danos materiais, requer que a correção monetária seja a partir do ajuizamento da ação e os juros de mora incidam a partir da citação e, com relação aos danos morais, que a incidência da correção monetária se dê a partir da fixação, e juros de mora da citação, por se tratar de obrigação contratual.

Por fim, requer o provimento da apelação, para que seja julgada totalmente improcedente a pretensão inicial, com a consequente inversão do ônus da sucumbência. Caso mantida a condenação referente à indenização do seguro prestamista, requer seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, com a atualização nos moldes requerido.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do apelo (Num.47028532).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que JULGOU PROCEDENTE os pedidos iniciais para: a) CONDENAR o banco requerido a pagar a autora a indenização securitária prevista na apólice do seguro contratado, no valor de R$ 4.280,46, que deverá ser corrigido pelo índice do INPC a partir da data da morte do segurado, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, calculados de forma simples, a partir da citação; b) CONDENAR o banco requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais à parte autora, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ). Condenou ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

Depreende-se dos autos, que o segurado falecido Sr. Euclides Maia da Silva Filho realizou junto ao Banco Santander (Brasil) S.A., contrato de seguro prestamista Apólice/Certificado no.2041/8401252 (Num.47027492 – Pág.2), oferecido pela apelante, com início de vigência em 06/04/2010 findando em 25/05/2014 (Num. 47027495 – Pág.5), prevendo cobertura por “morte qualquer causa” (Num. 47027495 – Pág.4).

O segurado veio a óbito em 08/11/2011, quando vigente a apólice de seguro contratada, tendo causa da morte “INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO, OBSTRUÇÃO CORONARIANA, CORONARIOSCLEROSE, HIPERTENSÃO ARTERIAL, DIABETES MELLITUS” consoante certidão de óbito Num. 47027491 – Pág.6.

Pois bem. Tratando-se o contrato objeto do presente litígio de seguro, a regulação geral ficou a cargo dos artigos 757 e seguintes do atual Código Civil, vejamos:

"Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados".

Ressalta-se que o objeto principal do seguro prestamista é a cobertura do risco contratado, ou seja, o evento futuro e incerto que poderá gerar o dever de indenizar por parte da seguradora.

Outro elemento essencial do contrato em análise é a boa-fé, assim expressa no artigo 422 do Código Civil:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Nesta espécie de relação jurídica a boa-fé se caracteriza pela sinceridade e lealdade das informações prestadas pelo segurado ao garantidor do risco contratado, cuja contraprestação daquele é o pagamento do seguro.

Vale lembrar ainda, que os serviços securitários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo, dispondo aquele diploma legal em seu art. 3o, §2o.

Dessa forma, há perfeita incidência normativa do Código de Defesa do Consumidor nos contratos atinentes a seguro, como aquele avençado entre as partes, podendo se definir como sendo um serviço a cobertura do seguro ofertada pela seguradora, consubstanciada no pagamento dos prejuízos decorrentes de riscos futuros estipulados no contrato aos seus clientes, os quais são destinatários finais deste serviço.

No caso dos autos, a instituição Apelante nega o direito da autora/apelada do seguro ao pagamento da indenização, sob a alegação de doença preexistente à contratação do seguro, fato que teria sido omitido no momento da perfectibilização do pacto pelo segurado.

A apelante defende que o segurado agiu com má-fé ao deixar de mencionar, quando do oferecimento da proposta, que sofria de doença preexistente. Argumenta, assim, que a referida omissão acarretaria a perda do direito ao recebimento da indenização.

Entretanto, tal argumento não merece prosperar, pois não vislumbro, no caso concreto, a alegada má-fé do segurado.

Isto porque, com base nos documentos anexados aos autos, verifica-se que o segurado Sr. Euclides Maia da Silva Filho, veio a óbito em 08/11/2011, tendo causa da morte “INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO, OBSTRUÇÃO CORONARIANA, CORONARIOSCLEROSE, HIPERTENSÃO ARTERIAL, DIABETES MELLITUS” (Num. 47027491 – Pág.6).

A tese defensiva da instituição apelante da negativa de pagamento funda-se no parecer complementar, datado de 15/04/2014 (Num. 47028514 – Pág.1), com a seguinte conclusão:

“
Foi apresentado para análise cópia do prontuário de atendimento ambulatorial (Secretaria de Saúde de Cuiabá-MT) confirmando que o segurado vinha em tratamento desde 30/01/2008 em decorrência de Hipertensão Arterial Moderada e Diabetes.

O Segurado não reunia condições para ingressar no seguro.

Sinistro sem cobertura. ”

Destarte, não há evidências de que o segurado tivesse ciência de que iria ter complicação que gerou o óbito. A existência das patologias que supostamente acometiam o segurado (hipertensão arterial e diabetes), antes da contratação do seguro, não constitui elemento suficiente para comprovação da má-fé na adesão pelo segurado, mormente tendo-se em consideração que o seguro é exigência da instituição bancária para realização de financiamento.

Além disso, há de se destacar que não consta prova nos autos de que a seguradora tenha tomado qualquer medida preventiva, tal como solicitação de exames prévios de admissibilidade do contratante do plano, o que implica a assunção de risco pela seguradora e, consequentemente, sua responsabilização por eventual sinistro, salvo no caso de má-fé do segurado ou quando este tenha plena ciência da doença preexistente e omite tal informação. (AgRg no REsp 1172420/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 29/04/2014).

Este entendimento, inclusive, deu origem à edição, em 11/04/2018, da Súmula no 609, do STJ “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO PRESTAMISTA - DOENÇA PREEXISTENTE - AUSÊNCIA DE PRÉVIOS EXAMES À CONTRATAÇÃO - RECUSA INJUSTA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1-
Nos termos da jurisprudência do STJ: "Não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do seguro saúde e, ainda, não exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação da existência de doença pré-existente".
2- O Superior Tribunal de Justiça tem considerado que, como regra, o descumprimento de contrato, pura e simples, não enseja reparação a título de dano moral, salvo em situações excepcionais, que transcendam no indivíduo, a esfera psicológica e emocional do mero aborrecimento ou dissabor, próprio das relações humanas. 3- Em relação ao quantum da reparação por dano moral não há critério objetivo para o seu arbitramento e, assim, o julgador deve valer-se de moderação, levando em conta o grau de culpa e a extensão do dano, bem como a situação social e econômica das partes e as circunstâncias do evento danoso. (TJMG - Apelação Cível 1.0672.14.013535-7/002, Relator (a): Des. (a) José Flávio de Almeida, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2018, publicação da súmula em 19/04/2018)

Demais disso, não se deve olvidar que a jurisprudência e doutrina pátrias construíram o entendimento, hoje pacífico, de que a boa-fé sempre é presumida, enquanto a má-fé deve ser suficientemente comprovada.

Nesse sentido é a jurisprudência:

"Ementa: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DOENÇAPREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA MÁ-FÉ DO SEGURADO QUANDO DO PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO DE SAÚDE. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. Revelia. Decretação da revelia em relação ao primeiro requerido que deve ser afastada, tendo em vista a juntada de contestação em audiência de instrução que, embora apócrifa, não foi impugnada pela parte autora, considerando-se apresentada sua defesa. Mérito.
Para que haja a recusa do pagamento da cobertura securitária é necessário que a seguradora ilida, de modo eficaz e profícuo, a boa-fé do contratante, o que não ocorreu nos autos. A seguradora ré não se desincumbiu de comprovar a má-fé do segurado, tampouco a alegada doença preexistente (diabetes - fl. 103), nem quando foi diagnosticada a doença, ônus que estava a seu encargo, a teor do que dispõe o art. 333, inciso I, do CPC. Em que pese constar no atestado de óbito do segurado (fl. 107) que uma das causas que levou a morte foi o diabetes, também constam outras causas indicativas do óbito como "parada cardiorrespiratória, seqüelas de AVC isquêmico e hipertensão arterial sistêmica", de modo que não há como se saber qual delas vitimou fatalmente o segurado, podendo, inclusive, ser o conjunto delas.
Quanto ao mais, inexiste prova de que tenha a seguradora solicitado algum exame prévio ao segurado, sendo inadmissível a recusa ao pagamento devido à beneficiária. Correta a decisão de origem que determinou a condenação da ré ao pagamento da indenização, nos exatos termos da apólice. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO". (TJRS, Recurso Cível n. 71005640677, 2a Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 18/11/2015).

Destarte, demonstrado que as evidências dos autos são insuficientes para comprovar inequivocamente a má-fé do segurado, responsabiliza-se a seguradora pela indenização securitária nos termos do contrato.
A indenização securitária, nesta senda, é plenamente cabível.

Assim, superada tal discussão, passa-se à análise do direito ao recebimento direto por parte da Apelada.

Em que pese a afirmação da instituição Apelante de que o contrato de seguro era prestamista e se destinava a pagar dívidas do segurado para com o banco Apelante, fato é que não há nos autos qualquer documento que comprove a existência de aludida dívida, como bem ressaltado pelo juízo na sentença guerreada.

Pondere-se que o requerido apelante, em momento algum juntou aos autos qualquer contrato que comprove a existência de dívida em nome do segurado
Euclides Maia da Silva Filho
. Evidente, pois, que se houvesse débito de fato, teria sido comprovado mediante a juntada do respectivo contrato celebrado pela instituição apelante, o que deixou de comprovar nos autos.

Nesse sentido, o art. 373, II, do CPC, é claro quando propugna que ao réu cabe a prova de suas afirmações. Tal dever é um ônus da parte, onde se entende que ônus é um dever, encargo, obrigação.

Assim, não tendo sido demonstrada a existência de dívidas do segurado para com a Apelante, deverá a ré pagar a parte autora os valores constantes no contrato seguro celebrado com o segurado.

No que tange a condenação fixada a título de danos morais, a Apelante sustenta a ausência de conduta apta a ensejar violação ao direito da personalidade da parte Apelada, e por isso não há falar em indenização por dano moral.

Nesse ponto, a relação jurídica entre o de cujus (segurado) e a Apelante está submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, eis que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços.

Sob esse enfoque, o Código Consumerista expõe no artigo 14 que o fornecedor é responsável pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, independentemente de culpa.

In casu
, indubitável a conduta ilícita praticada pela Apelante e o consequente dever de indenizar, uma vez demonstrada de maneira cristalina pela parte Apelada a contratação do seguro prestamista pelo
de cujus
e a recusa ilegal da instituição Apelante em proceder à cobertura do sinistro.

Vale ressaltar que para se eximirem da responsabilidade civil, caberia à Apelante comprovar a culpa exclusiva do consumidor (segurado – de cujus), ou seja, a doença preexistente, nos termos do § 3o, inciso II, do mencionado art. 14 do CDC. Devida, pois, a reparação civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA -CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RECUSA DA SEGURADORA – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – MÁ-FÉ DO SEGURADO NA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – DANOS MORAIS – FIXAÇÃO EM PATAMAR EXACERBADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado o indeferimento da diligência ou a realização de determinado ato processual quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. Não acarreta o cerceamento de defesa, a falta instauração da fase instrutória, quando o magistrado evidenciar a sua desnecessidade para o julgamento da causa, diante da existência de substrato probatório suficiente para embasar seu convencimento. Para que a seguradora possa ser exonerada do pagamento de indenização ao pálio de doença preexistente do segurado, ao tempo da contratação, cabe a ela comprovar não só que ele já sofria da moléstia, que ocasionou a sua morte, como também que a omissão do fato foi intencional e maliciosa, o que não admite presunção. Os sintomas relacionados ao infarto e à glicemia, que levaram o segurado à morte, a exemplo da dor torácica e do aumento da pressão arterial, não implicam, por si só, no reconhecimento de que o segurado tenha omitido maliciosamente tais fatos no momento da celebração do seguro, porquanto evidenciado nos autos que ele levava uma vida normal e que a doença, ainda que fosse de seu conhecimento, não lhe impunha tratamento severo, tampouco acarretava o afastamento de suas atividades regulares, a não ser tratamento ambulatorial medicamentoso para o controle da pressão. O portador de hipertensão arterial, sob controle e em tratamento médico, pode ter vida normal não impeditiva da contratação de seguro de vida. Não é a preexistência da doença que exclui o direito à indenização, mas sim a má-fé do contratante que omite sua existência, com o intuito de obter vantagens na contratação do seguro. Não tendo sido comprovada a má-fé do segurado, não pode a seguradora pretender se eximir do pagamento do prêmio segurado. O dano moral é a lesão que afronta direitos da personalidade, aqueles que atacam bens jurídicos inerentes à condição existencial do ser humano, destituídos de valor monetário, afetos ao indivíduo em sua esfera íntima, impondo-lhe dor emocional, angústia, causando transtorno à sua psique. É indubitável que a recusa sistemática da seguradora Em promover o pagamento da indenização contratada, qual seja, a quitação do contrato, imputando a prática de conduta ilícita ao falecido/segurado, provocou considerável abalo moral e, incontestavelmente, repercutiu na esfera íntima da autora/apelada, circunstância apta a ensejar o dano moral. Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

(TJMT. Apelação n.o 00001079420168110036. Relatora Serly Marcondes Alves. Julgado em 22/11/2017. Publicado em 24/11/2017). (sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. REVELIA AFASTADA. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO VERIFICADA. DIREITO À INDENIZAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES DAS PRESTAÇÕES PAGAS APÓS O AVISO DE SINISTRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO. 1. Constados o vício de citação e o comparecimento espontâneo, afasta-se o decreto de revelia, sem, entretanto, declarar nulidade de atos processuais posteriores, à míngua de prejuízo à defesa. 2. Em princípio, a omissão em realizar exames prévios de admissibilidade do contratante de seguro implica a assunção do risco pela seguradora e, por isso, sua responsabilização pelo sinistro, a qual é afastada apenas quando reconhecida a má-fé do segurado, inexistente na espécie. 3. Não tendo solicitado declaração pessoal de saúde, a seguradora não pode afirmar que houve omissão intencional de informações relevantes sobre o estado de saúde do segurado no momento da contratação. Assim, se não foram exigidos exames médicos prévios à contratação do seguro nem restou efetivamente demonstrada a má-fé do segurado, é ilícita a recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente. 4. Simples negativa de pagamento da indenização securitária não induz, por si só, a má-fé da seguradora, a fim de determinar o dever de restituição em dobro das prestações do financiamento imobiliário pagas pelo beneficiário após o aviso de sinistro. 5. O Superior Tribunal de Justiça confere à recusa indevida da cobertura oriunda de contrato de seguro de vida o mesmo tratamento jurídico dado ao contrato de seguro de saúde, de maneira que a recusa injustificada gera dano moral in re ipsa. Esse entendimento deve ser aplicado ao seguro prestamista quando a cobertura securitária está embasada na morte do segurado. Logo, constatada a recusa indevida de pagamento da indenização securitária, em decorrência, resta caracterizado o dano moral indenizável. No caso, procede-se à adequação porque excessivo o valor arbitrado na origem. 6. Apelação conhecida e provida em parte.

(TJDF. Apelação n.o 0732905-18.2018.8.07.0001. Relator Fábio Eduardo Marques. Julgado em 19/02/2020. Publicado em 04/05/2020). (sem destaque no original)

Não se pode olvidar, todavia, no tocante à fixação do valor da indenização, que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima a satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por quantum plausível para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, considerando o seguro prestamista firmado pelo de cujus, bem como a recusa ilícita da seguradora Apelante na cobertura securitária, a indenização na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende a esses pressupostos.

No que diz respeito aos consectários legais incidentes sobre a condenação, cumpre destacar que, nas indenizações por danos morais, a correção monetária incide desde a data do arbitramento (Súmula no 362) e não do evento danoso como fixado pelo douto juízo. Por sua vez, deverão incidir juros moratórios a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do Código Civil).

E, assim, no tocante a condenação por danos materiais, quanto a correção dos juros, verifica-se que o decisum merece retificação, porquanto estes devem incidir a partir da citação, consoante estabelece o artigo 405 do Código Civil, e não a partir da data da morte do segurado como entendeu o magistrado singular.

Portanto, apenas nesses pontos, deverão ser procedidas correções da r. sentença.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
apenas para fixar que, na indenização a título de danos morais, que a correção monetária incide desde a data do arbitramento (Súmula no 362), devendo incidir os juros moratórios a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do Código Civil), bem como, n
a condenação por danos materiais, a correção dos juros, deverá incidir a partir da citação (art.405 do CC) e correção monetária a partir do ajuizamento da ação, mantendo inalterado os demais tópicos da r. sentença.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11o, do CPC, em virtude de haver o juízo singular, arbitrado os honorários sucumbenciais no máximo estabelecido, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021